Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ATENDIMENTO ÀS REGRAS DISPOSTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reverte-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Existindo nos autos diversas provas acerca da materialidade e da autoria do crime de roubo, não é cabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
3. O reconhecimento fotográfico, quando feito estritamente de acordo com as formalidades do art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser considerado como um dos meios de prova, quando corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo.
4. A ação do réu, consistente em puxar o celular da mão da vítima a ponto de fazê-la cair no chão, caracteriza a violência típica do roubo, não havendo dúvida de que o agir violento foi praticado contra a vítima e não apenas contra o bem subtraído. Logo, não é caso de desclassificação do roubo para furto por arrebatamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.